Tribunal: TJSP
Processo: 2081249-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ARTS. 129, CAPUT, E 129, § 9o) – IMPETRAÇÃO VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE DIANTE DE ALEGADO CUMPRIMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PACIENTE JÁ IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO E AFASTADA A PRETENSÃO DE

Ementa:
HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (CP, ARTS. 129, CAPUT, E 129, § 9o) – IMPETRAÇÃO VISANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE DIANTE DE ALEGADO CUMPRIMENTO DA PENA.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PACIENTE JÁ IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO E AFASTADA A PRETENSÃO DE OBTER DECRETO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IMPETRAÇÃO QUE RESTOU PREJUDICADA EM RAZÃO DE FATO SUPERVENIENTE – HABEAS CORPUS PREJUDICADO.